Tribunal: TJSP
Processo: 2032023-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença - Imposição de multa diária por decisão (já preclusa) que concedeu tutela provisória de urgência, mantida pela r. sentença de procedência da demanda, pendente de julgamento da apelação – Descumprimento da obrigação de fazer

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença - Imposição de multa diária por decisão (já preclusa) que concedeu tutela provisória de urgência, mantida pela r. sentença de procedência da demanda, pendente de julgamento da apelação – Descumprimento da obrigação de fazer verificado - Execução da multa cominatória – Pertinência – Multa estabelecida e devida – Valor da soma das astreintes mantido, porquanto verificada a razoabilidade e proporcionalidade do montante fixado, o qual não enseja enriquecimento ilícito da agravada – Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.